Tribunal: TJPA
Processo: 0084062-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084062-20.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PATRICIA GLYM SILVA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de acórdão que fixou indenização por danos morais, sem manifestação expressa acerca do termo inicial dos juros de mora. A omissão apontada diz respeito à data a partir da qual os juros moratórios devem incidir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais oriunda de relação contratual, considerando a omissão do acórdão embargado quanto a tal aspecto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Constatada a omissão, impõe-se seu suprimento, esclarecendo-se que, em responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, estabelecendo que, nos casos de indenização por danos morais oriundos de descumprimento contratual, os juros moratórios fluem desde a data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrente de relação contratual devem incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para integrar a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO ITAUCARD S/A em face do Acórdão (ID.
10668221) que conheceu e deu parcial provimento a Apelação interposta pela parte ora embargante, contra a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito (Processo n.º 0084062-20.2016.8.14.0301)
.

Em suas razões recursais (ID 10732278), afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, pela ausência de pronunciamento quanto ao termo inicial dos juros aplicados em relação ao dano moral.

Instada para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte recorrida apresentou argumentos em desfavor dos declaratórios (ID. 10764679).

É o breve relatório.

Decidido.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Compulsando os autos, vislumbro assistir razão aos argumentos apresentados pelo embargante, pois a decisão guerreada não se pronunciou sobre o termo inicial dos juros aplicados em relação ao dano moral, de modo que, passo a saná-la.

Conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos casos de responsabilidade contratual, e a Súmula 362 do STJ esclarece que a correção monetária incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização por dano moral". No presente caso, a indenização por danos morais é decorrente de responsabilidade contratual, pois a negativação ocorreu em virtude do não pagamento da fatura de cartão de crédito, portanto, incidência dos juros de mora deve ocorrer desde a citação. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS . QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito . 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 3 .
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021) . 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais sejam devidos a partir citação e, de ofício, determino que a correção monetária seja devida desde a data do arbitramento, conforme artigo 405 do Código Civil e Súmula 362, do STJ.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, e
OS ACOLHO
, com o fim de integrar a decisão embargada,
estabelecendo que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais sejam devidos a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento
. Mantendo inalterado os demais termos da decisão.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

Proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025